Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a ré ao pagamento de R$ 1.119,30, a título de danos materiais, e R$ 1.000,00, por danos morais.
3. A insurgência recursal cinge-se à majoração da indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 51583349, arguindo a não observância ao princípio da dialeticidade pelo recurso inominado, como também requerendo a manutenção da sentença.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Incontroverso nos autos o cancelamento do voo contratado pela autora/recorrente, relativo ao trecho Brasília - Fortaleza, com embarque inicial previsto no dia 18/11/2022, às 20h20, sendo relocada, depois de 3 horas de fila no aeroporto, para um voo somente 2 dias após, sem qualquer auxílio material (hospedagem e alimentação), restando por evidente, assim, a falha na prestação do serviço.
8. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revela uma desordem na logística cotidiana e financeira da autora/recorrente, o que é digno de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, majoro o valor arbitrado na origem para R$ 5.000,00.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, tão somente, para aumentar o valor do dano moral para R$ 5.000,00.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.